Tribunal: TJDFT
Processo: 0735082-79.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-06

Ementa:
Vistos, etc... Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por INBRANDS S.A em face de decisão proferida pelo Juízo da 16a Vara Cível de Sobradinho/DF que, nos autos do Cumprimento de Sentença n. 0714560-04.2018.8.07.0001, indeferiu o pedido de inclusão dos sócios da THG COMÉRCIO VAREJISTA DE ROUPAS LTDA. no polo passivo da demanda. Sustenta a agravante que a empresa agravada não conta com nenhum faturamento há anos, tampouco patrimônio, situação que se afigura suficiente para caracterizar deliberação infringente da lei, e torna solidária a responsabilidade dos sócios, nos termos do artigo 7o-A, § 2o, da Lei 11.598/2007, autorizando sua inclusão no polo passivo da execução. Assevera que, visando a celeridade, eficiência e econômica processual, requereu a sucessão processual da empresa agravada, a fim de prosseguir com a execução em face dos sócios da empresa agravada, notadamente porque a conduta ilegítima da empresa vem configurando grande obstáculo à satisfação da dívida. Esclarece que nunca pleiteou a desconsideração da personalidade jurídica, uma vez que a empresa agravada se encontra encerrada irregularmente (inapta), e, consequentemente, não há a possibilidade de instauração do incidente, haja vista que será impossível a comprovação de confusão patrimonial e de abuso de personalidade jurídica pela empresa. Destaca que a jurisprudência dos tribunais é pacífica no sentido de possibilitar a busca de bens em nome da pessoa física sem qualquer necessidade de instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, quando tratar de empresário individual e de responsabilidade ilimitada. Requer liminarmente a concessão da tutela antecipada para deferir a pretensão recursal, a fim de que seja desde logo suspensa a presente execução até o julgamento de mérito do presente agravo, evitando o arquivamento dos autos. No mérito, requer a reforma da decisão agravada para que seja reconhecida a sucessão processual pretendida, bem como o prosseguimento da execução em face dos sócios, para que seja satisfeito o débito da presente execução. É o breve relatório. Verifico que a agravante não comprovou o pagamento do respectivo preparo no ato da interposição do recurso (23/8/2023), somente vindo a fazê-lo em 28/08/2023 (id 50641359), quando juntou a guia de recolhimento e respectivo comprovante de pagamento, no valor de R$ 42,16 (quarenta e dois reais e dezesseis centavos), ambos datados de 28/08/2023 (ID 50641375 e 50641376). Não obstante, o recolhimento extemporâneo do preparo deve ser realizado em dobro, na forma do artigo 1.007, § 4o, do CPC, que prevê que "O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção". Assim, tendo em vista que o reconhecimento do preparo foi realizado após o prazo para a interposição do recurso, intime-se a agravante, para que, nos termos do artigo 1.007, § 4o, do CPC, e no prazo de 5 (cinco) dias, realize a complementação, sob pena de deserção. Após voltem os autos conclusos. Brasília, 1o de setembro de 2023. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator